Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709609-20.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE LIMA CASSIMIRO APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Daniel de Lima Cassimiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais proposta por ele contra Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro (id 71272320). Ele não cumpriu a determinação; limitou-se a requerer a concessão do benefício da justiça gratuita e de prazo para juntar comprovante de renda (id 71826932). A apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 71917727). O apelante foi intimado para demonstrar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 71917727 e 72390672). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante foi indeferido (id 72506625). O apelante apresentou petição. Afirma que não teve a oportunidade plena de demonstrar sua condição financeira no momento adequado. Reitera que não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, de modo que é hipossuficiente nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Defende a aplicação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia da decisão de mérito (id 73013397). Requer a concessão do prazo de cinco (5) dias para apresentar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede a reforma da decisão que não conheceu da apelação pela deserção (id 73013397). É o relatório. O apelante pretende a concessão de prazo para comprovar a hipossuficiência econômica, bem como a reconsideração das decisões de id 71917727 e 72506625. A primeira não conheceu da apelação interposta por ele em razão da deserção e a segunda indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a ele. O requerimento de reconsideração da decisão proferida não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Não é espécie recursal, de modo que é inapto a impugnar decisão do Relator, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. O apelante teve a oportunidade de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. A decisão de id 71917727 determinou a intimação dele para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelante foi intimado da decisão de id 71917727, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 71917727 e 72390672). Ele não trouxe nenhuma justificativa concreta quanto à impossibilidade de comprovar a hipossuficiência econômica no prazo estipulado anteriormente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de prazo para comprovar a hipossuficiência econômica, bem como o requerimento de reconsideração das decisões de id 71917727 e 72506625. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator